Tribunal: TJSP
Processo: 0005124-15.2011.8.26.0604
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pretendida rediscussão de matéria já apreciada na decisão embargada, à guisa de sanar eventual omissão. Vício inexistente. Não se admitem embargos de declaração, quando guardam nítido caráter infringente, à vista do não preenchimento de quaisquer das hipóteses do artigo 1.022 do CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.